Tribunal: TCU
Processo: 044.372/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 52/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de suposta consulta formulada por Karine Mazeti, como assessora jurídica especial da Procuradoria Geral do Município de Pontes e Lacerda - MT, em cumprimento à ordem de Fernando Toledo Silva, como Procurador-Geral do aludido município, a partir do expediente acostado à Peça 3, solicitando, por e-mail, a eventual orientação sobre a destinação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em relação ao saldo em conta para o exercício 2021, pois estaria em elevado valor, diante do aumento de arrecadação e aplicação no referido fundo; Considerando, contudo, que essa suposta consulta não atenderia aos requisitos de admissibilidade fixados pelo art. 264 do RITCU e, assim, não pode ser conhecida pelo TCU, devendo ser arquivada após a devida comunicação ao suposto consulente, nos termos do art. 265 do RITCU, sem prejuízo de enviar a cópia desta deliberação com os eventuais esclarecimentos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do RITCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.372/2021-3 (CONSULTA) 1.1. Peticionante: Karine Mazeti, como assessora jurídica especial da Procuradoria-Geral do Município de Pontes e Lacerda - MT. 1.2. Entidade: Município de Pontes e Lacerda - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora peticionante, para ciência, informando sobre a existência da cartilha denominada como "Fundeb - Perguntas e Respostas" diante da publicação feita pelo Ministério da Educação e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em outubro de 2021, com a apresentação de orientações aos gestores educacionais sobre o funcionamento do Fundeb e a aplicação de recursos desse fundo a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.o 108, de 2020, e da edição da Lei n.o 14.113, de 2020; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 265 do RITCU.